Tribunal: TJMT
Processo: 0024824-54.2011.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024824-54.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE VIEGAS DA SILVA - ME - CNPJ: 12.434.498/0001-80 (APELADO), ANDRE VIEGAS DA SILVA - CPF: 861.908.061-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024824-54.2011.8.11.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: ANDRE VIEGAS DA SILVA - ME, ANDRE VIEGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024824-54.2011.8.11.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: ANDRE VIEGAS DA SILVA - ME, ANDRE VIEGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução extinta com amparo no art. 485, III, do CPC em razão do abandono da causa pela parte autora.

A apelante aduz que não recebeu a intimação pessoal pois mudou de endereço e o AR foi enviado para o antigo. Afirma que constituiu novos advogados e por isso pede a restituição do prazo para se manifestar.

Alega que sempre foi diligente em providenciar a citação dos réus, e que não ficou configurado o abandono. Acrescenta que o prosseguimento da lide está em consonância com os princípios processuais, sobretudo o da primazia da resolução de mérito.

Sem contrarrazões visto que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024824-54.2011.8.11.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: ANDRE VIEGAS DA SILVA - ME, ANDRE VIEGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18/06/2019 a autora foi intimada a recolher a diligência do oficial de justiça mas ficou inerte (ID 45016465).

Em 19/07/2019 foi intimada pessoalmente a fazê-lo e mais uma vez não atendeu à determinação (IDs 45016466 - Pág. 2 e 45016467).

Em seguida a demanda foi extinta por abandono da causa.

O art. 485, III, do CPC preceitua que
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Como se vê, neste caso a lide ficou parada além desse prazo. Dessa maneira, houve observância a essa exigência e também foi cumprida a intimação pessoal prevista no §1º do mesmo artigo antes da extinção, estando a sentença em harmonia com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, fica configurado o abandono da causa e impõe-se a extinção da lide (art. 485, III e §1º, do CPC).
(TJMT - AP 0019367-70.2013.8.11.0002, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019)

E ainda: AP 0024943-73.2015.8.11.0002; AP 0003675-38.2007.8.11.0003; AP 30785/2018; AP 30785/2018; AP 0001494-24.2013.8.11.0013; AP 0001362-09.20110.8.11.0033; AP 57098/2017; AP 75075/2017; AP 24198/2016; AP 60004/2016.

A autora afirma que o prosseguimento da demanda estaria em consonância com os princípios processuais, sobretudo o da primazia da resolução do mérito. Todavia, o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados, tais como este, no qual a parte tem se mostrado negligente no cumprimento das intimações recebidas.

Assevera ainda que mudou de endereço e a intimação pessoal foi realizada no antigo. Contudo, segundo o art. 77, V, do CPC, é dever das partes manter seu endereço atualizado nos autos, informando qualquer alteração, o que não ocorreu, pois em momento algum a apelante fez essa comunicação.

Além disso, nas duas ocasiões em que foram remetidos ARs para intimação pessoal, em 31/08/2017 e 19/07/2019, o recebimento foi pela mesma pessoa, o que derruba essa alegação (IDs 45009998 - Pág. 2 e 45016466 - Pág. 2).

Por fim, o pedido de restituição do prazo para se manifestar visto que constituiu novos advogados não tem amparo legal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020